Tribunal: TJMT
Processo: 0022201-41.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022201-41.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGO OLIVEIRA SILVA - CPF: 033.633.981-07 (APELANTE), ARIADNE DE ARRUDA SILVA - CPF: 062.576.381-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO – INVIABILIDADE – LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS –

EXCLUSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS – DESCABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não cabe a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção penal de vias de fato, quando a prova produzida evidencia que o réu agiu com dolo de lesionar, restando comprovado o nexo causal entre a conduta do agressor e as lesões no corpo da vítima.

Para fixação de indenização pela reparação dos danos causados à vítima deve haver pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. Na hipótese, o Parquet se manifestou expressamente quanto a esse ponto, não insurgindo a defesa em momento algum durante a instrução criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta por
Wesley Oliveira da Silva
que foi julgado e condenado por infringência no artigo 129, parágrafo 9º do Código Penal, na forma dos artigos 5º e 7º da Lei 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção em regime aberto. (Id 14048482)

Inconformado com o termo da sentença, o requerente interpôs recurso de apelação criminal. (Id 14048491)

Em suas razões recursais, o apelante busca a desclassificação para o delito de vias de fato, diante da materialidade delitiva de natureza levíssima que se amolda ao tipo legal.

Requer a extirpação da indenização aplicada nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, que foi fixada exorbitantemente e ausente de comprovação nos autos acerca do real valor prejuízo da vítima.

Em resposta, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id 14048492)

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do apelo, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id 14874957)

“
Sumário
: Apelação Criminal – Condenação pelo crime previsto no art. 129, §9º, do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06 – Irresignação defensiva – Requestada a desclassificação do crime, para a contravenção penal de vias de fato – Improcedência – Autoria e Materialidade devidamente comprovadas – Acervo probatório apto a ensejar a condenação nos termos da sentença recorrida – Palavra da vítima, somada ao exame pericial de lesões corporais, demonstram que o acusado ofendeu sua integridade física – Extirpação da indenização mínima à vítima – Impossibilidade – Pedido expresso formulado na denúncia e reiterado em sede de alegações finais – Oportunizado o contraditório e a ampla defesa –
Pelo desprovimento do apelo
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Wesley Oliveira da Silva
interpôs o presente apelo objetivando sua absolvição.

Importa ressaltar que a materialidade e autoria do crime não foram objetos do presente recurso, referindo-se a irresignação defensiva tão somente quanto a dosimetria da pena, porém alega a presença de condição de inimputabilidade.

Após minucioso exame do conjunto probatório constante dos autos, todavia, conclui-se que tal pretensão não merece acolhida.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 14047953)

“(...)Consta dos autos que no dia 19 de julho de 2015, por Volta das 20h30min, na via pública denominada Coronel Manoel Gomes, bairro da Manga, município de Várzea Grande/MT, o indiciado WESLEY OLIVEIRA DA SILVA ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Ariadne de Arruda Silva, acarretando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 14/19-IP.

Segundo restou apurado, o indiciado e a vítima mantiveram relação de namoro por aproximadamente 02 (dois) meses, contudo, quando dos acontecimentos já estavam separados de fato.

Revelam os autos que, no dia dos fatos, a vítima caminhava numa via pública, quando foi abordada pelo indiciado, o qual, insatisfeito com o término do relacionamento, iniciou uma discussão.

Durante o desentendimento, o indiciado se aproximou da vítima com a finalidade de desferir um tapa, porém ela virou de costas para ele com objetivo de correr. Nesse instante, o indiciado a empurrou contra um muro, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 14/19.

Ante o exposto, denuncio WESLEY OLIVEIRA DA SILVA, já qualificado, como incurso no artigo 129, § 9°, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340f06(Violência Doméstica), e que, uma vez autuada esta, seja a mesma recebida em todos os seus termos, citando-se o autor dos fatos, designando—se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas abaixo arroladas.

Requer, ainda, com fulcro no artigo 387, IV do CPP, quando da sentença condenatória, seja arbitrado valor mínimo, condenando o réu a reparar os danos (materiais e morais) causados pelo ilícito criminal (...)”

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE VIAS DE FATO

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio do boletim de ocorrência n. 2015.206846 (Id 14047956), termo de declaração da vítima (Id 14047958), termo de declaração da genitora da vítima (Id 14047961), laudo pericial n. 1.9067.2.2015.75742-01 (Id 14047963), no termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 14047966) e termo de declarações da testemunha. (Id 14047968).

A autoria, de igual maneira, ressai induvidosa, muito embora o recorrente tenha negado as práticas delitivas em ambas as fases da persecução criminal.

Com efeito, para a configuração da lesão corporal é suficiente a comprovação de qualquer conduta que ofenda a integridade física ou saúde corporal da vítima. Cumpre ressaltar que, em delitos desta natureza, a palavra da vítima assume especial valor, sobretudo quando em harmonia com outros elementos de prova, como, por exemplo, o laudo pericial, afigurando-se suficiente para amparar o decreto condenatório.

Nesse sentido:

"A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (STJ, HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018).

Da análise da prova produzida nos autos é possível concluir que a vítima relatou de forma firme e coerente, em todas as ocasiões em que fora ouvida, que foi agredida pelo denunciado.

Observa-se que vítima, na fase inquisitorial, sendo confirmado em juízo, fez o seguinte relato:

“(...) QUE, NA DATA DOS FATOS A VTTIMA ESTAVA NA RUA, QUE, O ENVOLVIDOSE APROXIMOUE COMEQOUA CONVERSARCOM A VÍTIMA; QUE, A MESMA HAVIA TERMINADO O NAMORO; QUE, O ENVOLVIDO FICOU FURIOSO ALEGANDO QUE ALGUEM HAVIA FEITO FOFOCAS PARA 0 MESMO; QUE, QUANDO O MESMO SE APROXIMOU DA VÍ'TIMA A MESMA CORREU; 0 ENVOLVIDO FOI ACERTAR LHE UM TAPA, A VÍTIMAVIROU E 0 ENVOLVIDO EMPURROU A MESMA CONTRA O MURO; QUE, A VÍTIMA BATEUA CABECA; QUE, E APRIMEIRAVEZ QUE O ENVOLVIDOAGRIDE A VITIMA. (...) “

Conforme laudo pericial, foi causada Equimose azulada, localizada na região supraorbitária esquerda.

Desse modo, a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, disposta no artigo 21, da Lei nº 3.688/41, não merece prosperar.

Isso porque, o dispositivo legal supracitado possui aplicação de caráter subsidiário somente naqueles casos em que não se afere lesões à vítima.

O fato é, com o seu comportamento, o autor assumiu o risco de produzir o resultado danoso, ao passo que a prova oral colhida evidenciou o nexo lógico causal entre a conduta do agressor e a ofensa produzida no corpo da vítima.

Incide nas penas do artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, quem ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, ou seja, são os atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima.

Ora, claramente não é este o caso dos autos, onde a ofensa à integridade física da ofendida restou confirmada. Portanto, afasto a desclassificação pretendida.

Destarte, é de se manter a condenação do recorrente pelo delito capitulado no artigo 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06.

DA EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO

Sobre tal ponto, releva frisar que o artigo 387, inciso IV do CPP, dispõe acerca da obrigatoriedade de o juiz fixar valor mínimo para a reparação de danos causados pela infração ao proferir sentença penal condenatória.

Referida norma, consoante é cediço, foi introduzida no diploma processual penal por meio da Lei nº 11.719/2008, razão pela qual se permitiu ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito, viabilizando-se, por conseguinte, em favor da vítima, a possibilidade de imediata execução desse valor na esfera cível, independente de prévia liquidação, fato que, sem sombra de dúvidas, constitui avanço na legislação, porquanto simplifica e acelera a reparação patrimonial da vítima.

Desse modo, obter-se-ia a tão almejada celeridade e economia processuais pretendida pelo legislador, reduzindo-se o número de processos. Ocorre, todavia, que tal possibilidade só é possível desde que seja determinada pelo juízo primevo, a intimação da vítima (pedido formal), como também do acusado para se manifestar especificamente sobre a aludida reparação, sob pena de lesão aos princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto diz respeito a direito disponível da vítima.

In casu
, conforme observa-se dos autos, houve pedido expresso do órgão acusador quanto à fixação de tal montante na denúncia, sendo certo que tal pedido não foi contestado pela defesa em momento algum durante a instrução criminal, razão pela qual não há falar em exclusão da reparação fixada.

Com essas considerações, desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Wesley Oliveira da Silva
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020